Tribunal: TJSP
Processo: 0001170-04.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. Pretensão ao recebimento de lucros cessantes referentes à supressão repentina dos fretes, de valores referentes a horas excedentes em razão da demora na carga e descarga do caminhão, bem como à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. Descabimento. Provas documental e testemunhal, produzidas sob o crivo do contraditório, que

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. Pretensão ao recebimento de lucros cessantes referentes à supressão repentina dos fretes, de valores referentes a horas excedentes em razão da demora na carga e descarga do caminhão, bem como à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. Descabimento. Provas documental e testemunhal, produzidas sob o crivo do contraditório, que não chancelam a versão descrita na causa de pedir. Não demonstrada a exclusividade alegada, descortinou-se a prestação do serviço na modalidade TAC-independente. Valor do pedágio que não estava embutido no frete. Contratos que demonstram a composição dos valores recebidos, com o adiantamento do pedágio. A ré efetuava o pagamento regular do vale-pedágio, pois é habilitada junto à empresa DBTRANS Ltda, homologada pela ANTT. Hipótese em que o polo ativo não se desincumbiu do exercício frutuoso da sua exclusiva atividade probatória. Art. 373, I, do CPC. Inaplicabilidade da supressio a esses casos segundo diretriz do STJ, que considera cogente a multa denominada "dobra do frete". Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.